Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705795-74.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SELECT EMBARGADO: BARBARA CARVALHO GOMES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SELECT em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025 14:17:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador